Tribunal: TJDFT
Processo: 0027332-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DECAIMENTO. PARTE DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. RATEIO. A estipulação de juros de mora de 1% ao mês na avença afasta a incidência da aplicação da Taxa Selic. O reajustamento do contrato não se confunde com a necessidade de correção monetária da quantia devida por força de decisão judicial, que, em virtude do atraso da construtora, impôs-lhe condenação ao pagamento de multa pecuniária e reparação de danos em razão do pagamento de juros de obra. Por constituir índice restrito à fase de construção, o INCC não pode ser adotado como fator de correção monetária das quantias devidas pela construtora ao consumidor. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, os honorários sucumbenciais devem ser rateados na exata medida do êxito na demanda.